Tribunal: TJMT
Processo: 1026829-23.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026829-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (IMPETRANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), M. D. D. S. - CPF: 070.710.891-83 (VÍTIMA), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), JOEL ANDRELINO DIAS - CPF: 010.008.481-83 (PACIENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), VICTOR LIMA PINTO COELHO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: JOEL ANDRELINO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026829-23.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: JOEL ANDRELINO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelos advogados Najisla Gusmão de Oliveira Sampaio e Luiz Adriano Pinheiro Santos, em favor de
JOEL ANDRELINO DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Narram que em julho do corrente ano uma vizinha imputou ao paciente a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face de uma criança, ocasião em que a imputação foi prontamente repelida, inclusive com a lavratura de termo de ocorrência e constituição de advogado.

Posteriormente, formalizada a notícia criminis perante a autoridade policial, foi instaurado inquérito policial, seguindo-se com o oferecimento de denúncia, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

No ato de recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo este se apresentado espontaneamente para se submeter ao decreto cautelar.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, há excesso de prazo na constrição cautelar, além de que seria possível a aplicação de cautelares diversas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
consoante id. N.
71247452.

As informações de praxe foram remetidas pela Autoridade Coatora, id. N.
72898952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
74504953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: JOEL ANDRELINO DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOEL ANDRELINO DIAS
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva

Contudo, apesar da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, considero ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, de forma que o pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

O paciente é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, por ter teoricamente praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal [passar as mãos no órgão genital e roçar a barba no pescoço], em contexto fático de intriga entre vizinhos.

Apesar da imputação penal – cuja veracidade deverá ser devidamente apurada na ação penal -, o paciente é pessoa com ocupação lícita, sem antecedentes criminais, com residência no distrito da culpa e não há qualquer ato concreto a ele imputável que possa representar risco à instrução processual, à aplicação da lei penal, à ordem pública ou à integridade da vítima e seus familiares.

Saliente-se que eventual animosidade entre uma irmã do paciente e a genitora da vítima, ainda que efetivamente venha caracterizar crime de ameaça – o que é dúbio e controverso -, não pode ser a ele imputado, ante o princípio da intranscendência da pena. Ou seja, o risco processual deve ser aferido a partir de eventual conduta do paciente e não de terceiras pessoas, mesmo que esta tenha vínculo familiar com o acusado.

O fato em si imputado ao paciente não possui gravidade que transborde à normalidade do tipo, a permitir a aferição de sua periculosidade, com base em eventual gravidade concreta da conduta. Além do mais, o paciente teve conduta colaborativa desde a fase inquisitorial, quando se colocou à disposição da autoridade policial e, após decretada a sua prisão, teria se apresentado espontaneamente.

Portanto, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a integridade das vítimas.

Ante o exposto,
defiro parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Joel Andrelino Dias
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
proibição de manter contato com a vítima e seus familiares,
por qualquer meio
. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021